Tribunal: TJES
Processo: 5000132-55.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-55.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: UELISON LINHAUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO,
TARIFA DE CADASTRO
). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA RECORRIDA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Aduz o autor ter realizado financiamentos de veículos junto à parte ré, sendo inseridas nos contratos tarifas e serviços sem sua anuência ou ciência. Busca, nestes termos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, bem como a repetição do indébito para as tarifas de Registro do Contrato (R$ 401,60), Seguro (R$ 790,00) e de Tarifa de Cadastro (R$ 730,00).

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, de modo a DECLARAR a abusividade das tarifas cobradas a título Seguro (R$ 790,00) e de Registro de Contrato (R$ 401,60), bem como CONDENAR a parte Requerida à restituição de tais rubricas indevidas referente ao contrato nº 70876879, da seguinte forma: até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, restituição em dobro, ambos com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC
”.

(3).

Em recurso inominado, a parte requerida busca a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela improcedência dos pedidos recursais.

(4).
Afirma o ato sentencial que, acerca da cobrança da tarifa de registro: “
Assim, tendo como base a tese firmada no Tema 958 do STJ, concluo pela validade da tarifa de registro de contrato desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor cobrado não seja abusivo. No presente caso, não há nos autos comprovação de que esse serviço foi efetivamente prestado pelo Requerido. Dessa forma, não se mostra razoável ou admissível a cobrança por um serviço que não foi efetivamente prestado. Isto posto, verifico que deve ser considerada abusiva a tarifa de registro de contrato no importe de R$ 401,60 a título de tarifa de registro de contrato
”. No caso vertente, a parte recorrente não comprovou adequadamente a prestação do serviço. A tela anexada à contestação com este intuito não se presta a tal finalidade, eis que se trata de captura de informações contidas em sistema interno do banco. Assim, procedente o pedido de restituição do valor questionado.

(5)
. No que se refere ao seguro, na hipótese dos autos, não é possível determinar ao certo se o consumidor foi coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no julgamento repetitivo Tema nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia indevidamente cobrada a esse título.

(6)
. Considerando que nos julgamentos paradigmas o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de temas que envolvem ampla controvérsia jurídica.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para determinar que a restituição das cobranças indevidas seja feita de forma
SIMPLES
, e não em dobro.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)